Tribunal: TJBA
Processo: 8025299-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025299-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LEONARDO ALVES PEREIRA GOMES e outros

Advogado(s)
:
HELIO VEIGA PEIXOTO DOS SANTOS, VICTOR PACHECO CARNEIRO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
DECISÃO
MA
NTI
DA.

AGRAVO INTERNO. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS. PRECLUSÃO LÓGICA.

R
ECURSO
NÃO
PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agrav
o

de
Instrumento
nº
8025299-51.2025.8.05.0000
,

em que
são
agravante
s

LEONARDO ALVES PEREIRA GOMES e outros

e agravado
o

BANCO BRADESCO SA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto d
o
Eminente Desembargador Relator,
por

NEG
AR PROVIMENTO
AO AGRAVO
e
DECLARAR PREJUDICADO
o agravo interno de id.
83373723
.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça